Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-46.2012.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001766-46.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCILENE MARIA RODRIGUES - CPF: 930.670.461-53 (EMBARGANTE), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ADALTO AMARAL DO CARMO - CPF: 825.388.751-53 (EMBARGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA - CPF: 120.901.688-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS PELO EX-MARIDO DA AUTORA AO SEU ATUAL COMPANHEIRO – LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

JUCILENE MARIA RODRIGUES em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível de nº 0001766-46.2012.8.11.0015,

cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS PELO EX-MARIDO DA AUTORA AO SEU ATUAL COMPANHEIRO – LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais. ”
(Id. 138163661).

Em suas razões, de Id. 139241162, a parte embargante sustenta que o julgado é omisso
“quanto à ausência de análise da QUESTÃO PRELIMINAR ao Mérito suscitada pelo Embargante em suas Contrarrazões Recursais.”

Pugna pelo o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar a omissão
“quanto à indicação dos artigos 186, 944 e 945, todos do Código Civil vigente”
. Sustenta que tal omissão precisa ser sanada para que a embargante cumpra um dos requisitos de admissibilidade do recurso especial a ser interposto futuramente.

A parte embargada ofertou contrarrazões de Id. 140791185, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, não se exige que a decisão rebata
uma a uma
as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo o julgador apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, não merece acolhida a pretensão do ora embargante para que seja indicado dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Portanto, não havendo no julgado qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022